Tribunal: TJMT
Processo: 1038647-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038647-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 929.354.271-49 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

DANIEL DE LIMA OLIVEIRA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

E M E N T A:

AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO
TELEXFREE
)
– OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DIREITO INVOCADO – INÉRCIA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COTAS – PRETENDIDA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ARGUMENTOS INICIAIS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ALTERAÇÃO DA FORMA DE EXTINÇÃO DO FEITO PARA “SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO” - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa ou por violação ao
princípio da não surpresa
, em função da improcedência da demanda com fundamento na ausência de provas dos fatos constitutivos do direito invocado, se antes de proferir a sentença de improcedência, o magistrado aponta o documento que entende faltante, e redireciona o ônus de sua apresentação ao autor.

Tendo o autor deixado de apresentar nos autos, mesmo após oportunizada a juntada, os documentos comprobatórios da constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição de cotas dos investimentos disponibilizados pela
Telexfree
, nem mesmo a relação supostamente havida com a ré ou qualquer de seus anunciantes, não há como acolher o pedido de declaração de existência de relação jurídica ou mesmo de exibição de documentos como procedimento preparatório à liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001.

Sendo a prova mínima da existência de relação negocial entre as partes um
pressuposto de constituição válida e regular do processo
, a sua ausência deve acarretar a extinção não meritória da ação, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DANIEL DE LIMA OLIVEIRA

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL DE LIMA OLIVEIRA
, contra a sentença proferida na

Liquidação Individual de sentença coletiva
no 1038647-48.2017.8.11.0041 –

esta oriunda da
Ação Civil Pública no
0800224-44.2013.8.01.0001
, que tramitou no judiciário do Estado do Acre –,
ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS(s)
, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, no entanto, foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Suscita o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (art.5o, LV e LIV, da CF) e pela afronta aos princípios da colaboração (art.6o do CPC/15) e da não surpresa (art.9o, do CPC/15).

No mérito, assevera o autor que
teria adquirido da ré contas na condição AdCentral
Family
, ao preço aproximado de R$6.127,50, para promover divulgação de seus produtos e serviços, através de anúncios realizados via internet, decorrentes da atividade econômica da recorrida, e conforme sua promessa, receberia em contrapartida prestação pecuniária mensal, o que, no entanto, não ocorreu e de modo fraudulento, a ré foi fechada deixando seus colaboradores sem o dinheiro aplicado.

Alega que a despeito de ter efetuado tal investimento através de depósitos e transferências
on line
, no aplicativo da ré, os comprovantes de tais operações teriam ficado retidos no escritório virtual da ré, razão pela qual pugnou desde a inicial para que a apelada fosse compelida a apresentar tais documentos, o que foi deferido pelo magistrado que despachou inicialmente a exordial.

Assevera que, apesar devidamente citada e instada a apresentar tais documentos, a ré permaneceu inerte e, não obstante tenha sido reconhecida a sua revelia, o pedido foi julgado improcedente.

Inconformado, alega, em síntese, que os documentos juntados nos IDs. ns. 52910544 - Pág. 1/2 seriam suficientes para demonstrar o vínculo existente entre as partes de modo que, não tendo sido apresentados pela ré os documentos que se determinou que fossem exibidos, tanto os fatos quanto os valores indicados na inicial do pedido de liquidação, devem ser presumidos como verdadeiros, nos termos do art.344 do CPC/15.

No mais, alega fazer jus à indenização nos termos do art.5o, inciso X, da CF; e artigos 186, 187 e 927, todos do CC/2002.

Por fim, pugna pela reforma da sentença impugnada a fim de que o pedido executivo originário seja julgado procedente ou, subsidiariamente, que a extinção se dê sem resolução de mérito.

Sem contrarrazões, consoante decisão de ID. n. 52911970 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001, a parte apelante manejou a presente liquidação de sentença para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
.

É bem verdade que, de início, o julgador singular que recebeu a inicial liquidatória deferiu o pedido de tutela exibitória para que a ré apresentasse nos autos
“documentos relativos ao requerente, tais quais extratos financeiros, minuta do contrato de investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, comprovantes de pagamento dos investimentos realizados, demonstração do valor atualizado em nome do investidor (CPF no. 929.354.271-49 e logins: danielviii; danielviii1)”
(ID. n. 52911955), o que não foi cumprido, tendo a ré sido revel.

Todavia, não é menos verdade que, ao assumir a condução do feito, a magistrada determinou na decisão de ID. n. 52911961 a intimação para que o autor comprovasse, no prazo de dez dias, o desembolso do alegado investimento ou o pagamento do respectivo boleto.

Em resposta a tal intimação, o autor peticionou no ID. n. 52911963 noticiando que os referidos documentos estariam na posse da ré, e que, portanto, deveriam por ela serem exibidos tal como determinado
initio litis
.

No entanto, em razão da ausência de qualquer documento capaz de comprovar a aquisição de cotas do investimento em questão, a magistrada julgou improcedente o feito.

Contra tal veredicto, se volta a parte autora pelas razões exposta no relato.

De início, não há se falar em nulidade cerceamento de defesa muito menos em violação ao
princípio da não surpresa
, em função da improcedência da demanda com fundamento na ausência de provas dos fatos constitutivos do direito invocado, se antes de proferir o veredicto desfavorável, o magistrado aponta o documento que entende faltante, e redireciona o ônus de sua apresentação ao autor.

Logo, oportunizada a apresentação da prova entendida como necessária, e tendo autor permanecido inerte na sua apresentação, inexiste qualquer surpresa do ponto de vista processual.

A discussão acerca de qual das partes deve encarregar-se do ônus probante é questão de fundo, ou seja, do mérito recursal.

Com isso, fica desde logo rejeitada a prefacial suscitada

No mérito, porém, melhor sorte não socorre ao apelante. Isso porque, a parte autora não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar minimamente o vínculo com a requerida, muito menos que investiu efetivamente no negócio, adquirindo cotas dessa ou daquela aplicação.

Não há sequer um início de prova escrita, a possibilitar a análise do caso.

Aliás, para que a ação pudesse ser conhecida, deveria a parte autora trazer um recibo do investimento ou, no mínimo, apontar a forma como pagou pela aquisição das cotas, através de cheque, depósito, transferência bancária, ou qualquer outro meio, apresentando ainda comprovantes de tal transação, ou, no mínimo, que valores saíram de seu património e passaram a integrar o da ré.

Ainda que a transação se tenha dado eletronicamente como afirma o apelante, esse alto valor supostamente investido não saiu do nada, de um vazio. Teria que, necessariamente, ter saído de uma alocação eletrônica/virtual (via de regra uma conta bancária) para entrar no aplicativo da ré.

E, nesse caso, sempre haverá um registro na rede mundial de computadores.

Na hipótese dos autos, o documento apresentado não passa de um documento simples, com os dados pessoais e endereço do autor, de fácil confecção no programa Word, com a anotação de um
login
de acesso. Tal documento não demonstra indício capaz de vincular a autora, como um timbre, um logotipo, uma marca, ou o endereço eletrônico que fica costuma ficar no rodapé de documentos baixados da internet e/ou sistemas virtuais.

Vale ainda consignar a revelia da empresa ré em casos análogos aos dos autos tem sido recorrente nos processos que tramitam neste Poder.

Sendo assim, a determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado, não se afigura como a solução mais adequada.

Primeiramente, porque de acordo com a distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art.373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo.

Em casos tais, é mais fácil a parte autora trazer as provas de que de fato implementou os investimentos que alega – até porque, essa é uma prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar a não implementação, ou seja, uma prova negativa.

Nesse particular, o descabimento da tutela exibitória tem sido reconhecido pala jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVAS DO VALOR SUPOSTAMENTE INVESTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I - A sentença proferida na ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo à parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC). II - Não é possível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, § 1o, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado (TJAC; APL 0707824-06.2016.8.01.0001; Ac. 20.615; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; data do julgamento: 03-07-019; data da publicação: 08-07-2019). (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1001707-38.2016.8.11.0003, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/10/2019, publ. no DJE 30/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 1003662-41.2017.8.11.0045, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Além disso, a admissão de uma execução/liquidação com base em um documento tão simples seria por demais temerário, pois colocaria o Judiciário no risco acabar chancelando de débitos eventualmente inexistentes, em detrimento de outras vítimas do mencionado sistema de pirâmide, que foram realmente prejudicadas, haja vista que a fonte de onde serão retirados os valores para ressarcimento é uma só.

Por outro lado, o pleito subsidiário merece ser acolhido.

Isso porque, o juízo final não deve ser o de improcedência, mas sim de extinção não meritória do feito, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15, já que a prova mínima da relação entre as partes constitui verdadeiro
“pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”
.

Por isso, ao invés de a ação ser julgada improcedência, retifico a forma de extinção da ação, a fim de que esta se dê na forma do inciso IV do art.485 do CPC/15, ou seja, sem resolução de mérito, de modo que, se futuramente o autor conseguir provas mínimas do vínculo com a ré, poderá novamente manejar outro pedido de liquidação/cumprimento da sentença coletiva.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso apenas para alterar a forma de extinção da ação, a fim de que essa se dê na forma do inciso IV do art.485 do CPC/15, ou seja, sem resolução de mérito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020